Tribunal: STJ
Processo: 0704525-77.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2605332 - DF(2024/0128465-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA - ESPÓLIO
REPR. POR
: FELIPE MANGINI CORREA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONÇALVES -
DF023262
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA DE CAMPOS E CAMPOS
AGRAVANTE
: RICARDO BARCELLOS CORREA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR - DF038902
AGRAVADO
: MARIA LUCIA DE CAMPOS E CAMPOS
AGRAVADO
: RICARDO BARCELLOS CORREA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR - DF038902
AGRAVADO
: ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA
ADVOGADO
: ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONÇALVES -
DF023262
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CONSIGNATÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA
No
RECUSA NA ENTREGA DAS CHAVES. IMÓVEL. NÃO
284/STF.
COMPROVADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADESIVO.
SÚMULA No 7/STJ.
RECURSO
PRINCIPAL
INADMITIDO.
RECURSO
ADESIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
1. A ausência de oposição de embargos de declaração na origem inviabiliza
a análise da apontada violação do
do Código de Processo Civil no
art. 489
recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie.
Súmula no 284/STF
Precedentes.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, não conhecido o mérito no
recurso especial principal, fica prejudicada a análise do recurso adesivo.
Precedente.
4. Agravo interposto por ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA
conhecido para não conhecer do recurso especial. Recurso especial adesivo

interposto por MARIA LÚCIA DE CAMPOS E CAMPOS e OUTRO
prejudicado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55097515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fab547e6-d5f8-4754-8fb6-eb6cd20b09c9

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fab547e6-d5f8-4754-8fb6-eb6cd20b09c9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2605332 - DF(2024/0128465-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA - ESPÓLIO
REPR. POR
: FELIPE MANGINI CORREA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONÇALVES -
DF023262
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA DE CAMPOS E CAMPOS
AGRAVANTE
: RICARDO BARCELLOS CORREA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR - DF038902
AGRAVADO
: MARIA LUCIA DE CAMPOS E CAMPOS
AGRAVADO
: RICARDO BARCELLOS CORREA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR - DF038902
AGRAVADO
: ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA
ADVOGADO
: ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONÇALVES -
DF023262
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CONSIGNATÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA
No
RECUSA NA ENTREGA DAS CHAVES. IMÓVEL. NÃO
284/STF.
COMPROVADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADESIVO.
SÚMULA No 7/STJ.
RECURSO
PRINCIPAL
INADMITIDO.
RECURSO
ADESIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
1. A ausência de oposição de embargos de declaração na origem inviabiliza
a análise da apontada violação do
do Código de Processo Civil no
art. 489
recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie.
Súmula no 284/STF
Precedentes.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, não conhecido o mérito no
recurso especial principal, fica prejudicada a análise do recurso adesivo.
Precedente.
4. Agravo interposto por ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA
conhecido para não conhecer do recurso especial. Recurso especial adesivo

interposto por MARIA LÚCIA DE CAMPOS E CAMPOS e OUTRO
prejudicado.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA
contra a decisão que inadmitiu recurso especial (e-STJ fls.
) e de agravo
536/538
interposto por MARIA LÚCIA DE CAMPOS E CAMPOS e OUTRO contra a decisão que
julgou prejudicado o recurso especial adesivo.
Documento eletrônico VDA54118061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:28
Código de Controle do Documento: 064f3107-a026-43f6-9a06-80cd736a9c76

Os apelos nobres, interpostos com fundamento no
"a",
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, insurgem-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

"APELAÇÕES. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA E DE
IMISSÃO NA POSSE. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. PROVA DA RECUSA EM RECEBER AS
CHAVES. PROVA DA RECUSA EM ENTREGAR AS CHAVES E CONTROLES
DE
ACESSO
AO
IMÓVEL.
AUSENTES.
DANOS
MATERIAIS
NÃO
COMPROVADOS.
1. Não se conhece de documento extemporaneamente juntado aos autos, o
qual não pode ser considerado documento novo, nos termos do artigo 435,
parágrafo único, do CPC
2. Cabe ao autor da ação consignatória comprovar a alegada recusa no
recebimento das chaves do imóvel, fato constitutivo do seu direito, nos
termos do
I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se
art. 373,
desincumbiu.
3. Quanto à ação de imissão na posse, conforme conjunto probatório
constante dos autos, não há qualquer prova de recusa reiterada na entrega
das chaves e controles de acesso ao imóvel, seja pelos depoimentos das
testemunhas em audiência e documentos acostados aos autos, seja pelo
curto período de tempo entre o recebimento da notificação extrajudicial e o
ajuizamento da ação consignatória pelo réu, para a entrega das chaves em
juízo.
4. Quanto ao pedido de indenização por danos materiais no imóvel, este não
deve prosperar, porquanto não se verifica, na petição inicial e emenda,
qualquer pedido formulado neste sentido, embora se tenha feito menção, no
curso no processo, a eventual ressarcimento de despesas com reparos no
imóvel.
(e-STJ fl. 444)
5. Recurso conhecidos e não providos."
Não foram opostos embargos de declaração.
ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA, nas razões do recurso especial
(e-STJ fls.
), alega violação dos arts. 389, 435,
e parágrafo único, 489, §
458/473
caput
1o, II e III, e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Sustenta a tese de negativa de prestação jurisdicional ao argumento de que
o Tribunal de origem não se manifestou acerca dos arts. 389 e 435 do CPC e de
documentos "
" (e-STJ fl. 462).
imprescindíveis ao estabelecimento da verdade real
Afirma que as provas não foram devidamente valoradas e que a ata notarial
seria documento novo.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 489/496.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à
536/538
interposição do presente agravo.
A parte recorrente MARIA LÚCIA DE CAMPOS E CAMPOS e OUTRO, nas
razões do recurso especial adesivo (e-STJ fls.
), alega violação dos arts. 561
497/512
do Código de Processo Civil.
Sustenta ser desnecessária a prova da "recusa reiterada de devolução do
bem, bem como não ser necessário o transcurso longo de prazo para o ajuizamento de
" (e-STJ fl. 504).
ação de imissão de posse em face do ora Recorrido
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls.
requerendo a
518/527,
condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
O recurso especial adesivo foi julgado prejudicado, nos termos do art. 997,
§ 2o, inciso III, do Código de Processo Civil (e-STJ fls.
), dando ensejo à
539/541
interposição do presente agravo.
Documento eletrônico VDA54118061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:28
Código de Controle do Documento: 064f3107-a026-43f6-9a06-80cd736a9c76

É o relatório.
VOTO
I - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR ARMANDO JORGE
BARCELLOS CORREA
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O inconformismo não merece prosperar.
De início, registra-se que a ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do art. 489 do Código
de Processo Civil no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie.
Súmula no 284/STF
A propósito:
"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de oposição de embargos de declaração indicativos de
omissão relevante e a existência de prévia manifestação expressa e
fundamentada do Tribunal de origem sobre a questão alegadamente
omitida afastam a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re
ipsa pelo mero atraso na entrega de imóvel, sendo necessária a
comprovação de circunstâncias adicionais que demonstrem abalo moral
significativo. No caso, não foi constatado prazo de atraso excessivo ou
elementos que configurassem dano moral.
3. A cláusula penal moratória, quando fixada em valor equivalente ao
locativo, tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da
obrigação, afastando a possibilidade de cumulação com lucros cessantes,
conforme entendimento consolidado no Tema 970 do STJ.
4. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a inexistência de
danos morais demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
5. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido."
(AREsp
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
2.734.911/ES,
julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
17/11/2025,
25/11/2025

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO EM
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por Marina do Amaral contra
decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul que
inadmitiu recurso especial fundado no
III, a, da
no
art. 105,
CF/1988,
âmbito de ação de reintegração de posse, em que alegou violação aos arts.
1.119, 1.223, 1.224 e 1.314 do Código Civil, bem como aos arts. 557, 489 e
1.022 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os acórdãos de origem
padecem de omissão, obscuridade ou contradição, em afronta aos arts. 489
e 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se é possível, em recurso especial, o reexame
do acervo fático-probatório para rediscutir a configuração de esbulho
possessório e as consequências jurídicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54118061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:28
Código de Controle do Documento: 064f3107-a026-43f6-9a06-80cd736a9c76

3. O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e suficiente,
afastando a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez
que não há omissão, contradição ou obscuridade capazes de comprometer a
prestação jurisdicional.
4. A ausência de oposição de embargos de declaração na origem
impede a análise de suposta violação ao
do CPC, atraindo
art. 1.022
o óbice da Súmula 284/STF.
5. Não se pode confundir decisão desfavorável à parte com negativa de
prestação jurisdicional, tampouco fundamentação concisa com ausência de
fundamentação.
6. A pretensão recursal exige reexame do conjunto fático-probatório
delineado pelas instâncias ordinárias, providência inviável em sede de
recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
7. A função uniformizadora do recurso especial não autoriza o rejulgamento
do quadro probatório, restringindo-se a Corte Superior à apreciação de
questões de direito.
8. O recurso não enfrenta de forma específica todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, em afronta ao dever de impugnação previsto
no
III, do CPC, e conforme orientação jurisprudencial reiterada.
art. 932,
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo em recurso especial não conhecido."
(AREsp
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
2.982.522/MS,
julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
13/10/2025,
16/10/2025

De outro lado, o Tribunal de origem entendeu que o documento
apresentado extemporaneamente não pode ser tido como documento novo e que não
ficou comprovada a alegada recusa na entrega das chaves, como se observa do
seguinte trecho do acórdão recorrido:
"Inicialmente, não conheço do documento de ID 42268822 (autos
do processo 0704525- 77.2021.8.07.0001), juntado extemporaneamente por
Armando Jorge Barcellos Correa, consistente em declaração, registrada em
cartório, de suposta testemunha do fato, o qual não pode ser considerado
documento novo, nos termos do artigo 435, parágrafo único, do CPC, (ID
42268793, 0704525-77.2021.8.07.0001).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das
apelações.
Sobre a consignação em pagamento, esta se fundamenta na
recusa não justificada de recebimento das chaves do imóvel descrito na
inicial, cabendo, portanto ao ora apelante, a comprovação do fato
constitutivo do seu direito, qual seja, a alegada recusa, ônus que lhe
incumbe o inciso I, do artigo 373 do Código de Processo Civil.
O
afirmou que 'vem tentando entregar essas
autor/apelante
chaves e controles, desde
' (ID 42268666, 0704525-
10/2/2021
77.2021.8.07.0001), e que pela recusa reiterada no recebimento das chaves,
ajuizou a ação no dia 12/2/2021. No entanto, não juntou qualquer
prova da suposta recusa, e intimado a especificar provas que
pretendia produzir, não requereu a oitiva de testemunha do fato (ID
42268765, 0704525-77.2021.8.07.0001).
Ao serem ouvidos como informantes dos réus, os Srs. Paulo
Henrique Campos Castanheira e Mauro Carvalho de Campos,
afirmaram, em audiência, que não presenciaram a recusa de
recebimento das chaves (ID 42268799 e ID 42268801, 0704525-
77.2021.8.07.0001).
Da mesma sorte, inexiste prova de que os réus deixaram de
comparecer à entrega das chaves, após agendamento de dia e hora
entre as partes.
Em notificação extrajudicial, recebida anteriormente ao ajuizamento da ação de consignação (ID
42268639,
0704525-
77.2021.8.07.0001), a ré declinou endereço para a entrega das chaves, e
disponibilizou telefone e endereço eletrônico para que o agendamento fosse
realizado. Assim, não comprovada a tentativa de entrega no endereço
fornecido ou, até mesmo, o agendamento nos meios de contato constantes da
notificação, não há que se falar em ausência das partes. Outrossim, a
Documento eletrônico VDA54118061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:28
Código de Controle do Documento: 064f3107-a026-43f6-9a06-80cd736a9c76

alegação de que os réus confessam, em contestação, a tentativa de
entrega não merece prosperar, porquanto ressaltam que o contato
não foi realizado pelos meios fornecidos na referida notificação
(ID 42268627, p. 19, 0704525-77.2021.8.07.0001).
extrajudicial
Outrossim, o ajuizamento pelos
da ação de
réus/apelados
imissão na posse em face do
autos do proc. n. 0702860-
autor/apelante,
26.2021.8.07.0001, com pedido de antecipação de tutela, para que se
entregasse as chaves de acesso ao imóvel, em data anterior ao ajuizamento
da presente ação, afasta a verossimilhança da alegação de recusa reiterada
de recebimento das chaves.
Nesses autos, vê-se que, após o óbito da usufrutuária do imóvel,
que doou o bem à
e seu ex-companheiro falecido, surge o
autora/apelante
direito à imissão na posse do imóvel, que, na hipótese dos autos, ocorreria
por meio da entrega das chaves e controles de acesso ao bem pelo
único herdeiro vivo da usufrutuária falecida.
réu/apelado,
No entanto, conforme conjunto probatório constante dos autos,
não há qualquer prova de recusa reiterada de entrega das chaves pelo
Armando Correa, seja pelos depoimentos das testemunhas em
réu/apelado
audiência e documentos acostados aos autos, seja pelo curto período de
tempo entre o recebimento da notificação extrajudicial (ID 42278049,
0702860- 26.2021.8.07.0001) e o ajuizamento da ação consignatória para a
entrega das chaves em juízo.
Com efeito, não restou demonstrada a efetiva recusa do
Armando na entrega e o consequente recebimento das
réu/apelado
chaves e controles de acesso ao imóvel, que se deu nos autos da ação
de consignação, conforme certidão de ID 42268664, autos do
processo 0704525-77.2021.8.07.0001, em ação ajuizada logo após o

ajuizamento da ação de imissão na posse" (e-STJ fls.
).
446/447
Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, bem
como a análise da tese da parte recorrente no sentido de que houve ofensa aos arts.
389 e 435 do CPC demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é
inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.

II - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADESIVO INTERPOSTO POR MARIA LÚCIA
DE CAMPOS E CAMPOS e OUTRO
Conforme o disposto no art. 997, § 2o, do Código de Processo Civil, o
recurso adesivo subordina-se à sorte do principal.
Assim, não sendo admitido o recurso especial principal, não deve prevalecer
a pretensão da parte de ver analisado seu recurso de forma independente daquele.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. LEI N. 6.932/1981.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECEU O RECEBIMENTO DE BOLSA
COMPLEMENTAR
COMO
FATOR
AFASTADOR
DA
INDENIZAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 4o E 5o DA LEI N. 6.932/1981.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
COMPROVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADESIVO. RECURSO
ESPECIAL PRINCIPAL INADMITIDO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM (
. RECURSO ADESIVO
SÚMULA 284/STF, SÚMULA 7/STJ)
PREJUDICADO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no
III, 'a' e 'c', da Constituição
art. 105,
Federal.
2. A parte agravante alegou violação aos arts. 4o, § 5o, III, da
248 do Código Civil; 489, § 1o, IV e VI, e 884 do Código
Lei no 6.932/1981;
Documento eletrônico VDA54118061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:28
Código de Controle do Documento: 064f3107-a026-43f6-9a06-80cd736a9c76

de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial quanto à conversão
em pecúnia de benefícios que deveriam ser prestados in natura.
3. A decisão recorrida rejeitou o pedido de condenação ao pagamento de
auxílio-moradia, considerando que a bolsa complementar recebida pela parte
agravante supria a finalidade da norma legal.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial atende aos
requisitos de admissibilidade, considerando a alegada violação aos
dispositivos legais mencionados; e (ii) saber se o recurso especial adesivo
interposto pela parte agravada pode ser conhecido, diante da
inadmissibilidade do recurso principal.
III. Razões de decidir
5. A fundamentação do recurso especial foi considerada deficiente, atraindo
a incidência da Súmula 284 do STF, por não demonstrar objetivamente os
motivos da alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, do CPC.
6. A análise da pretensão de conversão em pecúnia do auxílio-moradia
demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do
STJ.
7. A inadmissibilidade do recurso especial principal inviabiliza o
conhecimento do recurso especial adesivo, conforme
§ 2o, III, do
art. 997,
CPC e jurisprudência consolidada do STJ.
8. A alegação de divergência jurisprudencial não foi acompanhada de cotejo
analítico adequado, nem demonstrou similitude fática entre os casos
confrontados, inviabilizando o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
IV. Dispositivo
9. Recurso especial principal não conhecido. Agravo em recurso especial
adesivo prejudicado."
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp 2.868.623/SC,
julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE
NÃO
CONHECEU
DORECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
DEMANDADA.
1. 'A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso
adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que,
inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a
inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos
(AgInt no
do
§ 2o, do
'
art. 997,
CPC/2015.
AREsp n. 1.511.045/PR,
relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/11/2019,
)
19/11/2019.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp 2.674.198/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
grifou-se.)
2/12/2024,
10/12/2024,
Dessa forma, correta a decisão que julgou prejudicado o recurso especial
adesivo.
Quanto ao pedido formulado nas contrarrazões (e-STJ fls.
), por
518/527
não se verificar, neste momento, o caráter protelatório do recurso, torna-se
desnecessária a aplicação da reprimenda por litigância de má-fé.

III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do agravo interposto por ARMANDO JORGE
BARCELLOS CORREA para não conhecer do recurso especial. Julgo prejudicado o

recurso especial adesivo interposto por MARIA LÚCIA DE CAMPOS E CAMPOS e
OUTRO.
Documento eletrônico VDA54118061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:28
Código de Controle do Documento: 064f3107-a026-43f6-9a06-80cd736a9c76

Na origem, os honorários sucumbenciais devidos por ARMANDO JORGE
BARCELLOS CORREA e por MARIA LÚCIA DE CAMPOS E CAMPOS e OUTRO foram
fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados
para o patamar de 15% (quinze por cento) em favor dos advogados das partes
recorridas, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o
art. 85,
benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:28
Código de Controle do Documento: 064f3107-a026-43f6-9a06-80cd736a9c76

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.605.332 / DF
Número Registro: 2024/0128465-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07045257720218070001 7045257720218070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA - ESPÓLIO
REPR. POR
: FELIPE MANGINI CORREA - INVENTARIANTE
ADVOGADO : ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONÇALVES - DF023262
AGRAVANTE : MARIA LUCIA DE CAMPOS E CAMPOS
AGRAVANTE : RICARDO BARCELLOS CORREA - ESPÓLIO
ADVOGADO : ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR - DF038902
AGRAVADO
: MARIA LUCIA DE CAMPOS E CAMPOS
AGRAVADO
: RICARDO BARCELLOS CORREA - ESPÓLIO
ADVOGADO : ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR - DF038902
AGRAVADO
: ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA
ADVOGADO : ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONÇALVES - DF023262
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55074133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:40
Código de Controle do Documento: 94b47ade-24f2-4997-bd39-94475baac493

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:40
Código de Controle do Documento: 94b47ade-24f2-4997-bd39-94475baac493